Tribunal: TJDFT
Processo: 0704582-37.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. PALAVRA DA VÍTIMA. IMAGENS DE CÂMERAS DE SEGURANÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O arcabouço probatório comprova a materialidade e a autoria do furto qualificado, sobretudo pelas declarações firmes e harmônicas das vítimas e do policial, além das imagens do crime, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
2. Recurso desprovido.